Tribunal: STF
Processo: RE 1458470
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-07
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Rosina Duarte Mendonça Deeke, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE BENS IMÓVEIS MEDIANTE PROCURAÇÕES PÚBLICAS LAVRADAS COM BASE EM DOCUMENTAÇÃO FALSA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DE UMA DAS RÉS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DE DOIS DOS AUTORES. INSUBSISTÊNCIA. CAUSA DE PEDIR QUE VINCULA DEVIDAMENTE AS INDENIZAÇÕES PRETENDIDAS A PREJUÍZO SUPORTADO PELOS DEMANDANTES. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. PRETENSÃO DE QUE SEJA RECONHECIDA A RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DA TABELIÃ DE NOTAS. IMPOSSIBILIDADE. FATOS OCORRIDOS EM MEADOS DE 2015, NA VIGÊNCIA DO ART. 22 DA LEI N. 8.934/1994, QUE PREVIA A RESPONSABILIDADE DOS NOTÁRIOS E OFICIAIS DE REGISTRO INDEPENDENTEMENTE DA COMPROVAÇÃO DE DOLO OU CULPA DO AGENTE. ALEGAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE DOS AUTORES. INCONSISTÊNCIA. AUTORES QUE AGIRAM DE BOA-FÉ DIANTE DA APARENTE REGULARIDADE DAS PROCURAÇÕES PÚBLICAS QUE LHES FORAM APRESENTADAS. PRETENSÃO DE QUE SUA RESPONSABILIDADE SEJA REDUZIDA AO PATAMAR ATRIBUÍDO AO SEGUNDO E TERCEIRO RÉUS OU QUE A RESPONSABILIDADE DE AMBOS OS RÉUS SEJA AMPLIADA. INVIABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RECORRENTE PELOS PREJUÍZOS CAUSADOS AOS AUTORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, ADEMAIS, DE QUE O SEGUNDO E O TERCEIRO RÉUS TIVESSEM CONHECIMENTO DE QUE AS PROCURAÇÕES FORAM LAVRADAS MEDIANTE FRAUDE, ATÉ PORQUE FORAM AO CARTÓRIO EM DUAS OPORTUNIDADES E OBTIVERAM A CONFIRMAÇÃO DE SUA VERACIDADE. DANOS MATERIAIS FIXADOS DE ACORDO COM O VALOR COMPROVADAMENTE DESPENDIDO PELOS AUTORES NA NEGOCIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. INSUBSISTÊNCIA. ABALO PSICOLÓGICO PERFEITAMENTE DELINEADO. SITUAÇÃO VIVENCIADA PELOS AUTORES QUE DESBORDOU O SIMPLES ABORRECIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 37, § 6º, e 236, § 1º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279 /STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Registro Civil. Fundo de custeio. Tabelião interno. Responsabilidade. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. [...] 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1492957 ED-AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07-08-2024)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS NOTÁRIOS E OFICIAIS DE REGISTRO POR EVENTUAL DANO CAUSADO A TERCEIROS. FRAUDE NA ASSINATURA DO DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. [...] 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1420303 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25-07-2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente